Tribunal: TJSP
Processo: 1040237-84.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ofensa praticada em rede social. Sentença de procedência para condenar a requerida a pagar aos autores indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil) reais para cada um. Condenação, também, na obrigação de fazer consistente na exclusão das publicações ofensivas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ofensa praticada em rede social. Sentença de procedência para condenar a requerida a pagar aos autores indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil) reais para cada um. Condenação, também, na obrigação de fazer consistente na exclusão das publicações ofensivas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00. Inconformismo da ré. Preliminar. Revelia. Alegação de nulidade da citação. Inocorrência. Incidência do §4o do artigo 248 do CPC. Mérito. Liberdade de manifestação do pensamento que deve ser exercida com moderação e ponderação, sob pena de violação aos direitos da personalidade garantidos na Constituição Federal. Emprego de expressões ofensivas à honra dos autores que extrapolaram os limites da livre manifestação do pensamento. Manifesto abuso de direito. Remoção das postagens listadas na inicial. Danos morais configurados. Circunstâncias, peculiaridades da demanda, condição socioeconômica das partes envolvidas e princípios da razoabilidade e proporcionalidade que autorizam a minoração dos danos morais para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) importe que deve ser pago em favor de cada um dos autores. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.